Tribunal: TJSP
Processo: 2231156-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – I - Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor, ora agravado, para que o réu, ora agravante, suspenda os descontos das prestações relativas ao

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – I - Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor, ora agravado, para que o réu, ora agravante, suspenda os descontos das prestações relativas ao contrato de cartão de crédito sobre o benefício previdenciário do autor – II – Autor que nega ter contratado o cartão de crédito descrito na inicial, junto ao ora agravante - Contestação, apresentada após da interposição do presente recurso, que veio instruída com o respectivo instrumento – Agravado que, em réplica, impugnou expressamente a assinatura lá constante e requereu a realização de perícia grafotécnica para aferir suposta falsidade – Agravante que limitou-se, nas razões recursais, a afirmar estarem ausentes os requisitos do artigo 300 do NCPC - Hipótese que dispensa a exigibilidade de caução - Presentes elementos que evidenciam o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo – Ausente devolução imediata de valores, não há risco de irreversibilidade da medida – Correto o deferimento da tutela antecipada requerida – Inteligência do art. 300 do NCPC – Precedentes - Decisão mantida – Agravo improvido".

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – MULTA – REDUÇÃO – I - Cabível a cominação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 461, §4o, do ACPC com correspondência no art. 537 do NCPC - O objetivo da multa diária não é compelir a parte a pagar o seu valor, mas obrigá-la ao cumprimento da prestação de uma obrigação de fazer fixada na decisão judicial – II - Hipótese em que o valor fixado em 1a instância, na ordem de R$1.000,00 por dia, se mostra excessivo – Reduz-se a multa por atraso no cumprimento da obrigação para R$300,00 (trezentos reais) por ato de descumprimento, em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como forma de adequação aos precedentes deste Tribunal e para evitar a onerosidade excessiva – Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231156-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é agravante BANCO
BMG
S/A,
é
agravado
FRANCISCO
AGOSTINHO
DINIZ
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231156-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37511
AGRV.No: 2231156-90.2020.8.26.0000
COMARCA: ARUJÁ
AGTE.: BANCO BMG S.A.
AGDO.: FRANCISCO AGOSTINHO DINIZ
JUÍZA PROLATORA: NAIRA BLANCO MACHADO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

TUTELA ANTECIPADA SUSPENSÃO DE COBRANÇA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS I - Decisão agravada
que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor, ora
agravado, para que o réu, ora agravante, suspenda os descontos das
prestações relativas ao contrato de cartão de crédito sobre o benefício
previdenciário do autor II Autor que nega ter contratado o cartão de
crédito descrito na inicial, junto ao ora agravante - Contestação,
apresentada após da interposição do presente recurso, que veio instruída
com o respectivo instrumento Agravado que, em réplica, impugnou
expressamente a assinatura lá constante e requereu a realização de
perícia grafotécnica para aferir suposta falsidade Agravante que
limitou-se, nas razões recursais, a afirmar estarem ausentes os requisitos
do artigo 300 do NCPC - Hipótese que dispensa a exigibilidade de
caução - Presentes elementos que evidenciam o perigo de dano ou o
risco de resultado útil do processo Ausente devolução imediata de
valores, não há risco de irreversibilidade da medida
Correto o
deferimento da tutela antecipada requerida Inteligência do art. 300 do
NCPC Precedentes - Decisão mantida Agravo improvido”.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA
MULTA REDUÇÃO I - Cabível a cominação de multa em caso
de descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 461, §4o, do
ACPC com correspondência no art. 537 do NCPC - O objetivo da
multa diária não é compelir a parte a pagar o seu valor, mas obrigá-la ao
cumprimento da prestação de uma obrigação de fazer fixada na decisão
judicial II - Hipótese em que o valor fixado em 1a instância, na ordem
de R$1.000,00 por dia, se mostra excessivo Reduz-se a multa por
atraso no cumprimento da obrigação para R$300,00 (trezentos reais)
por ato de descumprimento, em face dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, bem como forma de adequação aos precedentes
deste Tribunal e para evitar a onerosidade excessiva
Decisão
reformada em parte Agravo parcialmente provido.”
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em 25.09.2020, tirado de ação de repetição de indébito c.c.
indenização por danos morais e declaratória de inexigibilidade
de débito, em face da r. decisão proferida em 21.09.2020, tendo
o banco réu, ora agravante, comparecido espontaneamente nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231156-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autos em 28.09.2020, que deferiu o pedido de tutela antecipada
formulado pelo autor, ora agravado, para suspender os descontos
relativos ao contrato de cartão de crédito no 15710736, do
benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de
R$1.000,00, limitada a 30 dias. Alega o agravante, em síntese,
estarem ausentes os requisitos legais para a concessão da
tutela antecipada deferida. Neste sentido, afirma inexistir
urgência, haja vista que o contrato que a parte autora impugna
foi celebrado há quase um ano. Outrossim, alega que a multa
diária imposta é excessiva, haja vista não comprovada a
irregularidade dos descontos efetuados, devendo a mesma ser
reduzida, sob pena de enriquecimento sem causa. A par disto,
afirma que os descontos são efetuados de forma mensal, de modo
que a suspensão dos mesmos só é possível de forma mensal, não
diária, como determinado na r. decisão agravada. Requer a
atribuição do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da r.
decisão agravada.
Recurso
processado
com
efeito
ativo
parcial, apenas para reduzir o valor da multa imposta
(fls. 131/133).
Decorrido o prazo para apresentação de
contraminuta pelo agravado (fls. 137).
É o relatório.
Trata-se de ação de repetição de indébito c.c.
indenização por danos morais e declaratória de inexigibilidade
de débito, ajuizada pelo ora agravado em face do ora agravante,
por meio do qual se pretende a declaração de inexigibilidade
dos valores oriundos do contrato de cartão de crédito descrito
na petição inicial, com valores cobrados mensalmente no importe
de R$155,30, assim como da repetição dos valores indevidamente
descontados sobre seu benefício previdenciário, além de
indenização por danos morais (fls. 01/10 dos autos principais).
Depreende-se da inicial que o autor, ora
agravado, nega ter solicitado qualquer cartão de crédito junto
ao requerido, ora agravante e relativo ao qual estão sendo
descontadas mensalmente parcelas junto ao seu benefício
previdenciário.
Pleiteou, na inicial, a concessão de tutela
provisória para “suspensão imediata das cobranças referentes ao
Cartão de Crédito BMG, número do contrato 15710736 (...), com
parcelas no importe de R$ 155,30 (cento e cinquenta e cinco
reais e trinta centavos)” (fls. 08 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231156-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Sobreveio a r. decisão agravada, sob os
seguintes fundamentos (fls. 23/25 dos autos principais):
“Vistos.
Defiro
ao
autor
os
benefícios
da
gratuidade processual.
Trata-se de ação ordinária pleiteando a
parte autora a declaração de inexistência
de relação jurídica entre as partes, com a
consequente declaração de inexigibilidade
dos
débitos cobrados pela Instituição
requerida.
Pleiteia o autor tutela de urgência para
que a parte ré se abstenha de efetuar atos
de cobrança relativos a cartão de crédito
não contratado, bem como a cessação dos
descontos efetuados diretamente do seu
benefício previdenciário, ao argumento de
que inexiste débito que justifique as
cobranças efetuadas.
Tratando-se de fato negativo, cuja prova é
impossível, disto resulta natural inversão
do
ônus
probatório,
cabendo
à
parte
requerida a prova, em Juízo, de fato
positivo em contrário que justifique a
dívida em cobrança.
Ora, como o fundamento do pedido inicial é
a negativa de contratação e a afirmação de
que jamais recebeu ou utilizou o cartão de
crédito em comento, não se podendo exigir
do
autor
prova
negativa,
em
sumária
cognição.
Aliás, inegável que a privação do autor da
parcela do seu benefício previdenciário
ocasionará prejuízo, haja vista o seu
caráter alimentar.
Anoto que a medida não traz risco à
requerida, uma vez que não se trata de
provimento irreversível, sendo possível
inclusive
a
cobrança
dos
valores
monetariamente corrigidos, caso comprovado
que as parcelas são devidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231156-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Neste sentido:
(...)
Nestes termos, presentes os requisitos
legais do artigo 300 do CPC, defiro
parcialmente a tutela provisória de urgência pretendida, para o fim de suspender
os descontos das prestações
relativas ao contrato de cartão de crédito
no 15710736, do benefício previdenciário
do
autor
de
número
147.629.354-3,
principalmente
em
vista
do
caráter
alimentar do benefício. Oficie-se à
Instituição
financeira requerida e ao
Instituto Nacional do Seguro Social.
Fica a Instituição requerida que não
poderá
efetuar
atos
de
cobrança
com
relação ao débito discutido nos autos, sob
pena
de
multa
diária,
que
fixo
em
R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de
trinta dias multa.
(...).”
Contra esta r. decisão insurge-se o requerido,
ora agravante.
A tutela provisória de urgência, antecipada,
está fundada no artigo 300 do NCPC, com correspondência no art.
273 do ACPC, que assim dispõe:
“Art.
300:
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
No
caso dos autos, de acordo com as
alegações do agravante, não estão presentes elementos que
evidenciem a probabilidade do direito invocado, tampouco
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em consulta aos autos da 1a instância, verifica-
se que sobrevieram ao feito, quando da apresentação de
contestação pelo banco recorrido, documentos novos.
Neste sentido, o réu trouxe aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231156-90.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“termo de adesão cartão de crédito consignado emitido
pelo banco bmg s.a. e autorização para desconto em folha
de pagamento”, celebrado em nome do autor (fls. 146/150
dos autos principais).
Em réplica, depreende-se que o autor impugnou
a assinatura aposta no citado instrumento de contrato e
requereu a realização de perícia grafotécnica (fls. 273/279 dos
autos principais).
Com efeito, há aparente disparidade entre as
assinaturas constantes do instrumento de contrato e aquela
aposta na cnh do autor (fls. 12 dos autos principais).
A par disto, verifica-se das razões recursais que o recorrente limitou-se a aduzir
genericamente que “não existe nos autos qualquer indício
de urgência e de que haveria fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação” (fls. 06 do agravo).
Importante destacar, assim, que havendo
expressa negativa de contratação pelo autor junto à parte
contrária, aliado à impugnação da assinatura aposta no
instrumento de contrato apresentado pela parte contrária
e, ainda, havendo aparente disparidade entre as assinaturas,
está suficientemente caracterizado o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do NCPC.
Mesmo que o autor, ora agravado, não se
disponha a realizar depósito judicial, em valor parcial
ou total da dívida discutida, a insurgência volta-se
contra
sua
própria
existência, sendo
admissível a
concessão da tutela provisória, excepcionalmente, sem a
exigência de caução.
Neste sentido, veja-se:
“DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA PARA A EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO
AGRAVANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CONDICIONADA
AO DEPÓSITO DO VALOR IMPUGNADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O BANCO AGRAVANTE (ASSINATURA
FALSA) CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM. NO CASO. A EXCLUSÃO
DA NEGATIVAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 273 DO CPC -
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DISCRIÇÃO DO JUIZ - INTELIGÊNCIA
DOS ARTIGOS 804 E 826 E SEGUINTES DO C P C -
FUNGIBILIDADE DAS MEDIDAS JUDICIAIS URGENTES - PERIGO DE
DANO IRREVERSÍVEL AO AGRAVANTE E NATUREZA REVERSÍVEL DA
MEDIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE RECORRIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231156-90.2020.8.26.0000 -Voto no
7
DISCRICIONAR1EDADE QUE DEVE SER MITIGADA EM FACE DO CASO
CONCRETO PARA PERMITIR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA
INDEPENDENTEMENTE DE CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO.” (TJSP

20a
Câmara
de
Direito
Privado

AI
9007446-23.2008.8.26.0000 - Rel: Francisco Giaquinto

Data do julgamento: 01/09/2008
Data de registro:
23/09/2008).
Finalmente, como a decisão provisória não
implica em devolução imediata de valores, não há risco de
irreversibilidade da medida.
Assim, presentes os requisitos do art. 300,
do NCPC, de rigor a manutenção do deferimento da tutela
provisória de urgência, até que sobrevenha decisão
judicial em sentido contrário.
Passa-se à análise da multa fixada na r.
decisão agravada.
Como é cediço, é possível a cominação de
multa diária, em caso de descumprimento da ordem judicial
determinada, nos termos do art. 461, §4o, do ACPC com
correspondência no art. 537 do NCPC.
A finalidade da multa diária não é obrigar a
parte ao seu pagamento, mas sim, compeli-la ao
cumprimento da obrigação fixada na r. decisão judicial.
Veja-se:
“INTERDITO
PROIBITÓRIO.
SINDICATO
DOS
BANCÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DIREITO DE
GREVE QUE NÃO ESTÁ SENDO QUESTIONADO, E SIM, O LIVRE
ACESSO DE FUNCIONÁRIOS E CLIENTES ÁS AGÊNCIAS DO
AGRAVADO. LIMINAR CONCEDIDA. Tendo em vista a proximidade
do dissídio da classe, sendo fato público e notório as
manobras realizadas por alguns membros da entidade
sindical à frente das agências bancárias, com o fito de
criar toda a sorte de embaraços. A multa estabelecida na
liminar deve atingir à finalidade para a qual foi
imposta, isto é, desestimular a desobediência ao comando
judicial legalidade e justa causa para a sua manutenção.
Agravo a que se nega provimento.” (TJRJ
Agravo de
Instrumento no 2005.002.22633 1a Câmara Cível Rel.
Des. Myriam Medeiros - Julgamento: 24/01/2006).
Portanto, cabível o arbitramento de multa
como forma de garantir o cumprimento da decisão judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231156-90.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Há, ainda, de se observar os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se assim, o
enriquecimento sem causa da parte adversa.
Na hipótese dos autos, foi fixado a título
de pena cominatória o valor diário de R$1.000,00 para o
caso de descumprimento da ordem judicial.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz “a
quo”, o valor de R$1.000,00 por dia, mostra-se excessivo.
Para que haja uniformidade com precedentes
no mesmo sentido, neste Egrégio Tribunal, e para que não
seja excessivamente onerosa para o agravante, reduz-se o
montante da multa para R$300,00 (trezentos reais) por ato
de descumprimento.
Neste sentido, veja-se:
“Agravo
de
Instrumento
no
0028017-
95.2013.8.26.0000 - Relator: Des. Plinio Novaes de
Andrade Júnior - Comarca: Caraguatatuba - Órgão julgador:
24a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
25/07/2013
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TUTELA ANTECIPADA
- Decisão que determinou que o agravante se abstivesse de
cobrar os valores questionados, bem como de incluir o
nome da empresa agravada nos cadastros restritivos de
crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 -
A verossimilhança da alegação da autora consiste nos
documentos por ela juntados, demonstrando a sua intenção
de rescindir o contrato de credenciamento e encerrar a
sua conta corrente - O risco de lesão grave e de difícil
reparação advém dos efeitos negativos provocados pela
inclusão do nome da consumidora perante os cadastros de
proteção ao crédito Presença dos requisitos previstos no
art. 273, do CPC Admissibilidade da antecipação da
tutela, de natureza provisória, que pode ser revogada ou
modificada a qualquer tempo Inexistência de risco de
irreversibilidade do provimento antecipado - Recurso
improvido, neste aspecto. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO
FAZER Multa diária - Cabimento Em se tratando de
obrigação de fazer e de não fazer, a imposição de multa
para compelir o seu cumprimento tem amparo no art. 461, §
5o do Código de Processo Civil Valor da multa diária
fixado em primeiro grau afigura-se excessivo, comportando
redução para R$ 300,00, limitada a sua incidência ao
prazo de trinta dias Precedente desta Câmara Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231156-90.2020.8.26.0000 -Voto no
9
provido, neste aspecto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
Impõe-se, portanto, a parcial reforma da
r. decisão, apenas para redução do valor da multa para
R$300,00 por ato de descumprimento.
Ante todo o exposto, a r. decisão agravada
deve
ser
parcialmente
reformada,
nos
termos
da
fundamentação acima.
Dá-se parcial provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator